Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ADALBERTO TEZINI MOLINA - CPF: 017.799.708-70 (EMBARGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGANTE), EDMAR BORGES DE GODOY - CPF: 028.395.929-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR BASSIQUETI - CPF: 962.927.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MADEIREIRA JUARA LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020813-82.2022.8.11.0000, interposto nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 1001412-43.2022.8.11.0018), ajuizada pela parte embargante contra o ora embargado ADALBERTO TEZINI MOLINA, e também contra EDMAR BORGES DE GODOY e CLAUDIR BASSIQUETI, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo réu/embargado Adalberto Molina,

para reformar a decisão agravada e, assim, in
deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/embargante para que fosse prontamente reintegrada na posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 161583680).

A embargante diz que “
os presentes embargos servem para tratar de três omissões pontuais e evidentes na respeitabilíssima decisão
”, quais sejam, a omissão a respeito do requerimento de “
encaminhamento ao Ministério Público para análise das documentações falsas utilizadas nos autos para revogar a liminar concedida e para fundar o voto do relator
”; de “
encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise sobre os crimes ambientais noticiados
”; e de que, em “
atendimento ao poder geral de cautela,
(haja)
determinação de embargo da área em litígio para que ao menos os invasores parem de dilapidar o patrimônio da autora-agravada e parem, ainda, de causar dano ambiental já sob fiscalização autárquica do IBAMA
”.

Pede, então, o acolhimento destes declaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas (cf. Id. nº 162897182).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 163662175, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não vejo omissão a ser suprida na hipótese dos autos, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, já que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, cujo âmbito de cognição, em razão da natureza do recurso de agravo de instrumento, estava restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão deferitória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata reintegração da autora/embargante na posse do imóvel objeto da lide, de acordo com a matéria devolvida a esta instância revisora pelo réu/embargado, aspecto este que, por si só, basta para se descartar a queixa recursal de omissão do julgado em razão da ausência de manifestação sobre os “pedidos/requerimentos” formulados em sede de contrarrazões, seja porque manifesta a inadequação da via eleita, seja porque seria o caso de indevida
inovação recursal
conhecer de pedido com o de “
determinação de embargo da área em litígio
”.

No mais, em específico à pretensão de encaminhamento dos presentes autos ou da documentação apresentada com a interposição recursal ao Ministério Público, considerando
que a providência pode ser efetivada a mercê da livre iniciativa cidadã da própria autora/agravada/embargante, realmente não vejo em que medida seria necessário transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar tal diligências.

Relembro, por fim, que o conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023